Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-22.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005918-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SINVAL ALVES FILHO - CPF: 073.131.838-28 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO PRÉ-PAGO COM FUNÇÃO CRÉDITO. CONTA-SALÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, repetição de indébito e danos morais, na qual o autor alega ter sido compelido a abrir conta-salário e posteriormente sofrer descontos indevidos referentes a tarifas e encargos não autorizados, além da disponibilização unilateral de limite de crédito rotativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão com função crédito ou se a conta aberta pelo Apelante era exclusivamente conta-salário; (ii) estabelecer se as cobranças realizadas pela instituição financeira foram legítimas; e (iii) verificar se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos acostados aos autos demonstram que as partes firmaram "Termo de Adesão Cartão Caruana" com "Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito", cuja contratação previa expressamente o pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado.

O produto contratado não se trata de conta-salário pura, mas sim de produto financeiro híbrido, que conjuga as funcionalidades de recebimento de salário com a disponibilização de cartão com função crédito, expressamente contratado pelo Apelante.

Não há elementos probatórios que indiquem vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, sendo os documentos apresentados claros quanto à natureza do produto contratado e suas funcionalidades.

A disponibilização de limite de crédito não configura prática abusiva, pois houve contratação expressa do cartão com função crédito, conforme demonstra o "Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito".

Os valores cobrados decorreram exclusivamente da utilização da linha de crédito e da ausência de quitação integral das faturas, em estrita observância às disposições contratuais pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão pré-pago com função crédito, comprovada por documentação assinada pelo consumidor, legitima a cobrança de tarifas e encargos decorrentes da utilização do serviço.

Não configura prática abusiva a disponibilização de limite de crédito quando há contratação expressa do serviço pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005918-22.2024.8.11.0041

SINVAL ALVES
FILHO X CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SINVAL ALVES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais ajuizada em face de CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões, o apelante alega
que a conta-salário possui regime jurídico próprio, regulado pela Resolução nº 3.402/2006 do CMN e complementada pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, sendo isenta da cobrança de tarifas referentes a serviços essenciais
e s
ustenta que jamais
utilizou sua conta para outra finalidade que não fosse o recebimento de sua remuneração mensal.

Argumenta que a disponibilização de limite de cheque especial sem pedido expresso configura prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, e que a estratégia adotada pelo banco de somar o valor do salário ao limite de crédito não solicitado e exibi-lo como "
disponível para saque
" caracteriza prática enganosa. Invoca o art. 14 do CDC para sustentar que o banco falhou na prestação do serviço ao impor tarifas ilegais em conta-salário e disponibilizar unilateralmente limite de crédito sem solicitação.

Defende que a retenção ou desconto indevido sobre verbas de natureza alimentar gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação específica.

Por fim, requer a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, alegando não haver engano justificável por parte da instituição financeira.

Em contrarrazões, a Caruana S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pela Apelada em suas contrarrazões, que pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A Apelada sustenta que o recurso não observa o dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 932, III c/c art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, limitando-se a reproduzir alegações genéricas já deduzidas na petição inicial.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à Apelada.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Contudo, tal princípio deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não criar obstáculos indevidos ao direito constitucional de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, observo que o Apelante, embora tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, apresentou fundamentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra a sentença. O recurso aborda especificamente a natureza jurídica da conta-salário e as normas regulamentares aplicáveis (Resoluções nº 3.402/2006 e 3.919/2010 do BACEN), questiona a
validade da contratação do limite de crédito à luz do art. 39, III, do CDC, e discute a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do mesmo diploma legal.

Ademais, o Apelante impugna diretamente a conclusão do magistrado quanto à validade da contratação, argumentando que a documentação assinada, em letras diminutas e sem esclarecimentos adequados, não proporcionou real ciência sobre a contratação de serviços financeiros adicionais, incompatíveis com a natureza de conta-salário.

Nesse contexto, entendo que o recurso atende minimamente aos requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante busca a reforma da sentença. A eventual procedência ou improcedência de tais argumentos é questão que se confunde com o mérito recursal e será oportunamente analisada.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

Do exame, extrai-se que o a
pelante alega ter sido compelido a abrir conta-salário junto à instituição financeira
a
pelada, em razão de convênio firmado entre sua empregadora e o banco. Sustenta que, após o primeiro crédito salarial, passou a sofrer descontos indevidos referentes a tarifas e encargos não autorizados, além da disponibilização unilateral de limite de crédito rotativo que jamais solicitou.

A controvérsia
está em saber
: (i) se houve contratação válida do cartão com função crédito ou se a conta aberta pelo Apelante era exclusivamente conta-salário; (
ii
) se as cobranças realizadas pela
instituição financeira foram legítimas; e (
iii
) se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

Após análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o Apelante alegue ter contratado apenas uma conta-salário, os documentos acostados aos autos demonstram situação diversa. Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as partes firmaram "Termo de Adesão Cartão Caruana" com "Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito", cuja contratação previa expressamente o "pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado"
(ID
346017884
)
.

O referido termo contém cláusula de autorização, por tempo indeterminado, para realização de débitos na conta de pagamento vinculada ao cartão, inclusive com autorização para desconto do valor mínimo da fatura caso houvesse saldo devedor. Tais documentos, devidamente assinados pelo Apelante, evidenciam sua anuência às condições contratuais estabelecidas.

O Apelante sustenta que a conta-salário possui regime jurídico próprio, regulado pela Resolução nº 3.402/2006 do CMN e complementada pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, sendo isenta da cobrança de tarifas referentes a serviços essenciais. Contudo, o que se verifica no caso concreto é que não se trata de conta-salário pura, mas sim de produto financeiro híbrido, que conjuga as funcionalidades de recebimento de salário com a disponibilização de cartão com função crédito, expressamente contratado pelo Apelante.

A alegação de que a documentação continha letras diminutas ou que não houve esclarecimentos adequados não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer elemento
probatório que indique vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Ao contrário, os documentos apresentados são claros quanto à natureza do produto contratado e suas funcionalidades.

Quanto à disponibilização de limite de crédito, não se verifica a prática abusiva alegada pelo Apelante. O art. 39, III, do CDC veda o fornecimento de produtos ou serviços sem solicitação prévia do consumidor. No entanto, no caso em análise, houve contratação expressa do cartão com função crédito, conforme demonstram os documentos juntados pela Apelada, especialmente o "Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito".

Ademais, conforme bem destacado na sentença, o Apelante utilizou o serviço contratado, o que torna legítima a cobrança efetuada pela instituição financeira. Os valores cobrados decorreram exclusivamente da utilização da linha de crédito e da ausência de quitação integral das faturas, em estrita observância às disposições contratuais pactuadas.

No que tange à alegação de que a taxa denominada "mensalidade cartão
diferenciado" seria indevida, a Apelada esclareceu que não se trata de mensalidade do cartão, mas sim de taxa mensal de utilização da linha de crédito, prevista
n
o Termo de Adesão, da qual o Apelante foi devidamente
informado
no momento da
contratação.

Quanto aos encargos rotativos e ao IOF, tais cobranças são expressamente reconhecidas e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na sua incidência quando decorrentes da utilização do crédito sem o pagamento integral das faturas.

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da Apelada que enseje o dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais. A instituição financeira atuou em estrito exercício regular de direito, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do
Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão pré-pago com função crédito e a legitimidade das cobranças dele decorrentes, conforme precedentes citados pela Apelada
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO. A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por
cheques.
Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução nº. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto. No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010898420218110111, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)
.

Assim,
não havendo ato ilícito,
abuso ou falha na prestação do serviço, resta afastado o dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do
CC
e do artigo 14, §3º, I e II, do
CDC
, devendo ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
e
majoro os honorários advocatícios
para

1
5% sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026